Tribunal: TJMT
Processo: 1023229-57.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023229-57.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), HEBER RIBEIRO SILVA - CPF: 833.795.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FIGUEIREDO CAMELO - CPF: 918.943.441-20 (IMPETRANTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PEDIDO NEGADO NA ORIGEM. IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE ADMITIDA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. PROPRIEDADE DUVIDOSA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA
. SEGURANÇA
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A negativa de restituição de bens deve ser impugnada por meio de Recurso de Apelação (art. 593, inc. II, do CPP), mas caso o recurso adequado não seja interposto, deve ser excepcionalmente admitido o Mandado de Segurança, apenas para aferir a existência de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão de origem, sem, contudo, profunda incursão no mérito.

2.
O fato de a impetrante, que se intitula terceira de boa-fé e legítima proprietária do caminhão e semirreboque apreendidos em poder do investigado, constar como proprietária nos assentos do órgão de trânsito não é garantia plena e induvidosa de que ela seja sua verdadeira dona, já que a propriedade de bens móveis se transfere com a simples tradição (art. 1.226 do CC).

3.
A existência de prévio negócio jurídico de compra e venda entre a impetrante e o investigado põe em xeque a propriedade dos bens retidos em poder deste e impede, por inexistência de violação a direito líquido e certo, o acolhimento do pedido de restituição antecipada.

R E L A T Ó R I O

Egrégio Plenário,

Maria Aparecida Figueiredo Camelo
, por meio de advogada constituída, impetrou
este
Mandado de Segurança
contra ato do
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa-MT
, que
indeferiu o pedido de liberação dos bens apreendidos
no Inquérito Policial nº.
1001668-11.2021, em que
Heber Ribeiro Silva
figura como investigado.

Defende a sua
condição de legítima proprietária dos bens e terceira de boa-fé, além de defender que não está envolvida nos crimes atribuídos ao investigado,
Uso de Documento Falso
e
Transporte Ilegal de Madeira
(art. 304 do CP e art. 46, parágrafo único, da Lei nº. 9.605/98).

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que o
veículo Volvo Caminhão Trator (cavalo) placas NFC 1A32 e o semirreboque placas NVV 1B03
fossem restituídos
a si ou, ao menos, que ela fosse nomeada sua
depositária fiel
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 113840455).

Instruiu a inicial com documentos (ID 11380456 e 11380457).

A medida
liminar
foi
indeferida
(ID 113913998); a seguir, a autoridade judiciária prestou informações (ID 114746490).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
extinção
do
mandamus
sem resolução do mérito
ou, se admitido, pela
denegação
da segurança (ID 116367963), conforme respectivo sumário que segue:

“MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – TRANSPORTE ILEGAL DE MADEIRA – ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98 - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO - COMO HÁ ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE O CAMINHÃO FOI UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE CRIME AMBIENTAL (LEI 9.605/98, ART. 46), SABE-SE QUE, EM TESE, ESTÁ SUJEITO À APREENSÃO E À EVENTUAL PERDIMENTO, CONFORME ESTABELECE O § 5º, DO ART. 25, DA LEI Nº 9.605/98, O QUE JUSTIFICA, AO MENOS POR ORA, A SUA APREENSÃO. SABER SE O VEÍCULO VOLVO, CAMINHÃO TRATOR (CAVALO), BRANCO, CHASSI N. 9BVA4CMA24E701266, PLACA NFC1A32 E SEMI REBOQUE, AZUL, CHASSI N. 9AA07133GAC094592, PLACA NVV1B03, ERA UTILIZADO, DE FORMA REITERADA, OU NÃO, NO TRANSPORTE ILEGAL DE MADEIRA, DEMANDARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA, O QUE É VEDADO NA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA. “O ART. 5º, INC. II, DA LEI N.º 12.016/2009 E O ENUNCIADO N.º 267 DA SÚMULA DO STF REPUTAM INCABÍVEL O MANEJO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL DA QUAL CAIBA RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO OU CORREIÇÃO, DE MODO QUE, NÃO SE CONSTATANDO, NO DECISÓRIO IMPETRADO, FLAGRANTE ILEGALIDADE, MANIFESTA TERATOLOGIA, PATENTE ARBITRARIEDADE OU ABUSO DE PODER PASSÍVEIS DE SEREM AFERIDOS DE PLANO POR MEIO DA ESTREITA VIA ELEITA, IMPÕE-SE RECONHECER A INADEQUAÇÃO DO
MANDAMUS
, NA MEDIDA EM QUE O RECURSO CABÍVEL PARA IMPUGNAR A DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERE PEDIDO FORMULADO EM AUTOS APARTADOS DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO CONSISTE NA APELAÇÃO CRIMINAL COM FUNDAMENTO NO ART. 593, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.” (TJMT, MS 1006870-32.2021.8.11.0000). O PARECER É PELA EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CASO ADMITIDA, PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 11 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégio Plenário,

Infere-se dos autos que na madrugada de 31.5.2021, durante patrulhamento de rotina em uma rodovia estadual, policiais militares determinaram que o motorista de um caminhão parasse; o comando foi atendido e, durante a abordagem, foram constatadas incongruências na nota fiscal das madeiras transportadas por
Heber Ribeiro Silva
, o que redundou na sua prisão em flagrante pelos crimes de
Uso de Documento Falso
e
Transporte Ilegal de Madeira
(art. 304 do CP e art. 46, parágrafo único, da Lei nº. 9.605/98) (ID 113840457).

Ele foi encaminhado à sede da autoridade policial e, horas depois, submetido “Audiência de Custódia”, ocasião em que o Juízo de primeira instância homologou a prisão em flagrante e lhe concedeu liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão; por outro lado, o mahistrado
indeferiu
o pedido de restituição dos bens que ele conduzia (ID 113840457).

Tempos depois,
Maria Aparecida Figueiredo Camelo
, intitulando-se terceira interessada e legítima proprietária dos bens apreendidos em poder de
Heber Ribeiro Silva
, um

caminhão Trator (cavalo) Volvo, placas NFC 1A32, e um semirreboque placas NVV 1B03, requereu a sua restituição, mas o pedido foi
negado
pela autoridade judiciária, nos seguintes termos:

“Incialmente, vale destacar que o eventual descumprimento do suposto contrato de compra e venda do veículo automotor feito entre a peticionária e Heber deve ser resolvido no Juízo Cível, não tendo como influenciar na esfera criminal, até mesmo porque a própria solicitante é que teria dado a posse do bem a Heber, seja a que título for, sem qualquer vício no ato jurídico da entrega do bem (...). Os bens foram apreendidos por força do Auto de Prisão em Flagrante Delito de n. 1001668-11.2021.8.11.0021, ocasião que o flagranteado HEBER foi preso pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 304, do Código Penal e art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98. No entanto, embora comprovada a propriedade dos bens apreendidos, não merece acolhimento o pedido. Isso porque, ao que consta, o veículo e o semirreboque foram apreendidos em razão de estarem sendo utilizados para a prática de conduta criminosa. Nesse sentido, é necessária a manutenção de tais objetos, prevalecendo a regra prevista no art. 118,
caput
, do Código de Processo Penal. Por fim, não há elementos capazes de excluírem sumariamente o liame entre os bens apreendidos e os fatos criminosos narrados nos autos, devendo os mesmos permanecerem sob custódia judicial até que não mais interessem ao desfecho da persecução criminal. Diante do exposto, com fundamento no art. 118,
caput
, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de restituição de coisa apreendida”
(ID 113840456).

E é justamente contra referido ato que se volta a impetrante.

De acordo com o art. 5º, inc. I, da legislação de regência, “
não caberá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo
”, regra endossada pela Súmula 267 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

Dito isso, é certo que a negativa de restituição de bens deve ser impugnada por meio de Recurso de Apelação, como bem anota o art. 593, inc. II, do CPP. Todavia, quando referido recurso deixa de ser manejado,
como é o caso dos autos
, o Mandado de Segurança deve
excepcionalmente
ser admitido, apenas para aferir a existência de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão de origem, sem, contudo, profunda incursão no mérito.

A propósito, esta Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas já teve a oportunidade de deliberar que “
o mandado de segurança deve ser excepcionalmente conhecido para avaliar se a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau é manifestamente ilegal ou teratológica
” (MS 1016812-88.2021, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJE 7.12.2021).

Nesses moldes, partindo da premissa de que a ação mandamental serve para combater decisões judiciais que se apresentem ostensivamente ilegais ou teratológicas, incumbido à parte demonstrar a presença dos requisitos
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, passo a apreciar o
mandamus
.

A
restituição de coisas apreendidas, mesmo após o fim da ação penal, está atrelada à certeza de que o postulante é seu legítimo proprietário, à certeza de licitude dos bens e à demonstração de que eles não foram utilizados como instrumentos do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do CPP, c/c art. 91 do CP.

No caso em tela, o ato constritivo
não
está desprovido de fundamentação idônea ou de qualquer outro vício capaz de amparar a concessão da tutela vindicada, já que a existência de
prévio negócio jurídico de compra e venda entre a impetrante e o investigado
e a notícia de que os bens negociados foram apreendidos em poder deste põem em xeque a afirmação de que ela seria única e legítima proprietária e possuidora.

Aliás, nem mesmo o fato de a impetrante constar como proprietária nos assentos do órgão de trânsito constitui garantia plena e induvidosa de que ela seja a verdadeira dona dos bens reivindicados, visto que a propriedade de bens móveis se transfere com a simples tradição, como bem elucida o art. 1.226 do CC.

Noutros termos, como a propriedade de bens dessa natureza se presume com a posse, sendo o registro no órgão de trânsito
mera
regularização, a notícia de que eles foram previamente
alienados
ao investigado e, inclusive, retidos em seu poder (refletindo o aperfeiçoamento do contrato de compra e venda com a tradição), é forçoso concluir pela existência de
fundada dúvida sobre quem é o verdadeiro dono
, o que, por ora, impede a pretendida restituição.

Ilustrando o raciocínio, confira-se: “
Havendo dúvida quanto ao verdadeiro dono do veículo apreendido, é defeso restituí-lo apenas com base no registro perante o órgão de trânsito, máxime porque, nesse caso, a propriedade se transfere com a simples tradição
” (MS 1006625-21.2021, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 18.11.2021).

Prosseguindo, cumpre anotar que as investigações estão em fase preliminar, o que remonta à ideia de que somente a colheita de
novos
elementos será capaz de elucidar os fatos investigados, esclarecer a responsabilidade do seu autor e, quiçá, afastar a ideia de que os bens não eram comumente utilizados em práticas delitivas.

De qualquer forma, é certo que a apreensão de instrumentos utilizados em infração ambiental
independe
de uso específico, exclusivo ou habitual para a atividade criminosa, o que torna irrelevante, no caso, a falta de comprovação de que os bens retidos não eram exclusivamente empregados em ilícitos contra o meio ambiente.

Seguindo a mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “
a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
” (Tema 1.036).

Enfim, como da prestação jurisdicional ofertada despontam o emprego de boa técnica e respeito às normais legais e regimentais, a decisão atacada, embora desfavorável aos interesses da impetrante, não reflete
ilegalidade ou abusividade, a denotar a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado.

Com essas considerações e
em
sintonia
com o parecer ministerial,
denego
a segurança.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022